Tribunal: TJSP
Processo: 1001098-47.2019.8.26.0063
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
*DANO MORAL – Pretensão de majoração da indenização – Ausência de apontamento do nome da apelante nos cadastros de inadimplentes – Dano moral inexistente – Observância do princípio da "reformatio in pejus" – Manutenção do valor arbitrado pela r. sentença – Recurso não provido *

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000426166
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001098-47.2019.8.26.0063, da Comarca de Barra Bonita, em que é apelante ROSA
INESIA MANGILE RIBEIRO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO BRADESCO
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente sem voto), DÉCIO RODRIGUES E ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
MAIA DA ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001098-47.2019.8.26.0063 -Voto no
2
VOTO No: 37059
APEL.No: 1001098-47.2019.8.26.0063
COMARCA: BARRA BONITA
APTE. : ROSA INESIA MANGILE RIBEIRO (JUSTIÇA GRATUITA)
APDO. : BANCO BRADESCO S/A

*DANO MORAL Pretensão de majoração da indenização
Ausência de apontamento do nome da apelante nos cadastros de
inadimplentes
Dano moral inexistente
Observância do
princípio da “reformatio in pejus”
Manutenção do valor
arbitrado pela r. sentença Recurso não provido *
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença, cujo relatório se adota, que julgou procedente em parte o pedido
para: a) declarar a inexigibilidade da cobrança na forma constante na petição
inicial, devendo o banco se abster de realizar qualquer desconto na conta
bancária da autora, relativamente ao suposto contrato de previdência privada
objeto desses autos; b) condenar o banco ao pagamento da repetição do
indébito, em dobro, sendo que o valor atrelado à condenação será
devidamente delineado em sede de cumprimento de sentença, por simples
cálculos aritméticos, sendo somado ao montante total os demais descontos
existentes na conta bancária da autora, sendo o valor acrescido de juros de
mora de 1% ao mês, desde a citação mais correção monetária pela Tabela
Prática do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo a contar de cada
desconto incidente na conta bancária da autora; c) condenar o banco ao
pagamento de compensação pelos danos morais no valor de R$ 4.000,00,
acrescidos de correção pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo a partir da publicação da r. decisão (súmula 362 do STJ) mais juros
de mora de 1% ao mês desde a citação. Carreou as verbas de sucumbência ao
banco, fixados os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da
condenação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001098-47.2019.8.26.0063 -Voto no
3
Aduz a apelante para a reforma do julgado que o valor da
indenização pelo dano moral arbitrado na r. sentença é irrisório e deve ser
majorado para quinze salários mínimos.
Recurso tempestivo e contrariado, dispensado o preparo.
É o relatório.
A apelante pretende a majoração do valor da indenização
pelo dano moral.
Todavia, compulsando-se os autos, observa-se que a
recorrente não teve seu nome apontado nos cadastros de inadimplentes e
assim seria indevida a indenização extrapatrimonial.
Como ensina Carlos Roberto Gonçalves (in Direito das
Obrigações Parte Especial, livro 6, tomo II, Saraiva, 2.002, p. 92):
“Dano moral é o que atinge o ofendido como pessoa, não
lesando seu patrimônio. É lesão de bem que integra os direitos da
personalidade, como a honra, a dignidade, a intimidade, a imagem, o bom
nome, etc, como se infere dos arts. 1o, III, e 5o, V e X, da Constituição
Federal, e que acarreta ao lesado, dor, sofrimento, tristeza, vexame e
humilhação”.
O entendimento predominante é de que o ofendido
demonstre que o ato tido como causador do dano tenha alcançado a esfera
daquilo que deixa de ser o razoável, aquilo que o homem médio aceita como
fato comum da sua vida, levando em conta ainda as suas qualidades, defeitos
e virtudes, tudo isso desde que fique demonstrada a culpa do ofensor e o
prejuízo.
Assim, o simples “desconforto”, a mera ”frustração”, a não
concretização de um negócio, não se enquadra dentre as possíveis violações
aos direitos contemplados na Carta Magna.
“A simples alegação da ocorrência de dano moral não é
suficiente para a obtenção de indenização, sendo necessária a sua
comprovação, bem como o nexo de causalidade entre o sofrimento
experimentado pela vítima e a conduta lesionadora, sob pena de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001098-47.2019.8.26.0063 -Voto no
4
enriquecimento sem causa” (TJPR 2aC. Ap. 64792-7 Rel. Sidney Mora j.
10.06.1998 RT 762/377).
Nesse sentido a lição de Antonio Jeová Santos:
“Conquanto existam pessoas cuja suscetibilidade aflorem
na epiderme, não se pode considerar que qualquer mal-estar seja apto para
afetar o âmago, causando dor espiritual. Para que exista dano moral é
necessário que a ofensa tenha alguma grandeza e esteja revestida de certa
importância e gravidade” (Dano Moral Indenizável 2a Edição Ed. Lejus
pág. 116).
Desta forma, seria imprópria a condenação ao pagamento
de indenização pelo dano moral, entretanto, em atendimento ao princípio da
reformatio in pejus, o valor da respectiva indenização deve ser mantido na
forma arbitrada pela r. sentença.
Por conseguinte, nega-se provimento ao recurso.
MAIA DA ROCHA
Relator